Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726376-44.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: RUBENS ORNELAS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PP TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RUBENS ORNELAS: “A ré PP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – ME contesta a validade da citação ID 113974996 alegando nulidade processual em face do mandado não ter sido recebido pelo representante legal ou procurador da empresa, tampouco por administrador, preposto ou gerente. Embasa seus argumentos no art. 242, caput e § 1o, do CPC. Contudo, o art. 247, do mesmo código, em seu § 4o, dispõe: “§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Dessa forma, como a ré foi citada no mesmo endereço que declarou como seu, conforme consta na procuração ID 13011371 (SCN Quadra 05, Bloco A, no 50, Sala 917 – Ed. Brasília Shopping – Brasília/DF, CEP 70.715-900) e por se tratar de um Shopping Center, figura que se encaixa na descrição de um condomínio edilício, indefiro a impugnação e considero válida a citação de PP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA – ME que deixou escoar o prazo sem apresentar defesa. Assim, decreto sua revelia. Prossiga-se cumprindo as determinações da decisão ID 124336010.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator